Tribunal: TCU
Processo: 003.879/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de decisão em TCE sobre irregularidades em atos praticados no Conselho Federal de Enfermagem e nos Conselhos Regionais de Enfermagem (Corens) de Rondônia, Amapá e Piauí para aquisição de mobiliário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel e Sílvia Maria Neri Piedade em face do Acórdão 8151/2024-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-as solidariamente ao pagamento de débito e aplicando-lhes multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992; 9.2. dar ciência deste acórdão às embargantes; 9.3. remeter os autos à AudRecursos para exame de admissibilidade dos recursos de reconsideração pendentes de análise.